Tribunal: TJDFT
Processo: 0737048-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL – HABEAS CORPUS – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – RESCISÃO – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES – INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS EM HABEAS CORPUS – ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve rescindido o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) após descumprimento das condições pactuadas. O impetrante sustenta que o paciente cumpriu as principais obrigações, mas que enfrentou dificuldades logísticas para formalizar as comprovações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) verificar a legalidade da decisão que rescindiu o ANPP, diante das alegações de cumprimento substancial das obrigações pelo paciente; (ii) definir se a rescisão do acordo, sem oportunidade para correção de falhas formais, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O habeas corpus não é via adequada para a valoração de provas ou dilação probatória. O remédio constitucional destina-se a coibir ilegalidade ou abuso manifesto que resulte em coação à liberdade de locomoção. No caso, não se vislumbra flagrante ilegalidade que justifique a anulação da rescisão do ANPP.
2. O paciente não comprovou, no momento oportuno, o cumprimento das condições impostas pelo acordo, nem justificou seu inadimplemento de forma adequada, descumprindo o dever de informar o juízo sobre mudança de endereço e telefone.
3. A rescisão do ANPP foi adequada ao caso concreto, dada a inércia da Defesa e a ausência de comprovação efetiva do cumprimento das condições pactuadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem denegada. Tese: 1. O habeas corpus não é instrumento adequado para análise aprofundada de provas relativas ao cumprimento de condições do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 2. A rescisão do ANPP é legítima quando há descumprimento das condições pactuadas e inércia do paciente em comprovar o cumprimento ou justificar o inadimplemento.
Legislação:
CPP, art. 647.